Tribunal: TJPA
Processo: 0886492-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886492-96.2022.8.14.0301

APELANTE: TATIANA DE SOUZA SANTOS, CARLA TACIANE SANTOS LIMA, ARQUELIANE LOPES LIMA, K. G. S. L., MAYARA YACANA GONCALVES DE ALMEIDA, B. Y. D. A. L.

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNIDAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886492-96.2022.8.14.0301
AGRAVANTES: ARQUELIANE LOPES LIMA E OUTROS
AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNIDAS E SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA (PECÚLIO POR MORTE). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO REFERENTE AO ADICIONAL DE RISCO. COBERTURA NÃO APERFEIÇOADA. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Arqueliane Lopes Lima e outros contra decisão monocrática (Id 31569118) que negou provimento ao recurso de apelação das agravantes, mantendo a sentença de improcedência. O caso trata de ação de cobrança de indenização securitária em razão do falecimento de Alex Santana Lima, na qual as seguradoras negaram o pagamento do pecúlio por morte sob o fundamento de que o segurado não adimpliu o prêmio referente ao "adicional de risco".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autorização de débito em conta para pagamento de prêmio de seguro exime o segurado de fiscalizar o efetivo pagamento; e (ii) saber se o inadimplemento do prêmio específico para a cobertura de morte impede o direito ao recebimento da indenização pelos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro é regido pelo princípio do mutualismo e pela boa-fé objetiva, sendo a contraprestação (pagamento do prêmio) elemento essencial para a garantia do risco, nos termos do art. 757 do Código Civil.
4. Conforme a Proposta de Inscrição (Id 80934905), a cobertura por morte estava vinculada ao pagamento de contribuição adicional de R$ 26,00, valor este que nunca foi debitado ou pago, conforme demonstra a "Relação de Movimentação de Verbas por Participante" (Id 89330767), que registra apenas o pagamento da taxa básica.
5. A obrigação de pagar o prêmio é do segurado, sendo o débito em conta uma mera facilidade. A inércia do segurado em regularizar o pagamento de parcela essencial por meses impede o aperfeiçoamento da cobertura adicional pretendida.
6. A Súmula nº 616 do STJ, que exige notificação prévia para rescisão por atraso, não se aplica à hipótese em que a cobertura específica sequer chegou a ser implementada por ausência total de pagamento desde o início do pacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de decisão:
O não pagamento do prêmio referente à cobertura adicional de risco obsta o dever de indenizar da seguradora, sendo dever do segurado zelar pelo adimplemento das prestações necessárias à manutenção da garantia contratada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Código Civil, arts. 757 e 758; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 932, IV, "a" e 1.021; Súmula 616 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886492-96.2022.8.14.0301
AGRAVANTES: ARQUELIANE LOPES LIMA E OUTROS
AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNIDAS E SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 33247152) interposto por
ARQUELIANE LOPES LIMA e outros
contra a decisão monocrática (Id 31569118) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária.

Em suas razões, as agravantes sustentam que a decisão foi
contra legem
, alegando que houve falha das seguradoras ao não efetuarem o débito autorizado em conta (Id 80934905). Argumentam que a ausência de recusa formal da proposta no prazo de 15 dias (Circular SUSEP 251/2004) configura aceitação tácita e que o segurado não pode ser penalizado pela desídia das rés.

As agravadas apresentaram Contrarrazões (Id 33851686), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a falta de pagamento do prêmio adicional é incontroversa e rompe o equilíbrio contratual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

Após detida análise das razões do Agravo Interno e dos documentos que instruem o feito, entendo que a decisão monocrática de Id 31569118 não comporta reparos.

A controvérsia repousa no fato de que o falecido aderiu a um plano coletivo, mas a cobertura específica de "Morte" (pecúlio) exigia um aporte adicional de R$ 26,00. Restou comprovado pela movimentação de verbas (ID 89330767) que tal valor jamais ingressou no fundo comum, tendo sido quitada apenas a contribuição básica.

O argumento das agravantes de que a seguradora falhou ao não processar o débito não prospera. O contrato de seguro é bilateral e oneroso. A autorização de débito em conta é uma facilidade de pagamento que não transfere à seguradora o ônus de garantir a higidez financeira do contrato sem a respectiva contraprestação. Cabia ao segurado, em observância à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), verificar mensalmente seus extratos e, ao constatar que o valor da cobertura por morte não estava sendo descontado, buscar a regularização.

A aceitação tácita da proposta, alegada com base na Circular SUSEP 251, não supre a necessidade de pagamento. Ainda que se considere a proposta aceita, o seguro não produz efeitos se não houver o pagamento do prêmio correspondente ao risco (art. 757, CC). No sistema de mutualismo, permitir o pagamento de indenização sem o custeio prévio prejudicaria todo o grupo de segurados e violaria o regime financeiro da cobertura.

No que tange ao
Enunciado 616 da Súmula do STJ
, este pressupõe um contrato em vigor que sofre interrupção por atraso. No caso em tela, a cobertura adicional para morte sequer se aperfeiçoou em sua plenitude, pois o prêmio específico nunca foi pago desde o início da relação em 2020. Não houve, portanto, falha no serviço das apeladas, mas sim ausência de implemento de condição essencial pelo contratante.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que as agravantes não trouxeram qualquer elemento novo capaz de desconstituir o fato de que a cobertura securitária não foi custeada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026